Tribunal: TJMT
Processo: 1003026-40.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES e WAGNER VASCONCELOS DE MORAES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Cumprimento de Obrigação de Fazer e Entrega de Coisa no 1019632-93.2017.8.11.0041, ajuizada em face da FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. e GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., indeferiu o pedido para que os prepostos das empresas demandadas, ora agravadas, fossem compelidos a assinar o contrato de financiamento do imóvel, objeto da lide, no montante indicado pela parte autora, ora agravante.
Para tanto, narram os agravantes, que as empresas agravadas não apenas descumprem decisão anterior deste Tribunal, no tocante à entrega de documentos para fins de financiamento, pagamento e imissão na posse no imóvel, como também insistem na cobrança de juros indevidos sobre o saldo remanescente, o qual, por expressa previsão contratual, deveria manter-se congelado.
O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.
Os agravados apresentaram contrarrazões, oportunidade em que, preliminarmente, pugnaram pela inadmissibilidade do recurso.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”)e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Os agravantes buscam a reforma da decisão de origem, para que os prepostos das agravadas sejam compelidos a assinar o contrato de financiamento do imóvel, objeto da lide, pelo no valor remanescente de R$ 386.391,25 (trezentos e oitenta e seis mil trezentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos).
A decisão indeferitória foi posteriormente revista pelo Juízo de origem (id no 80991050), o qual determinou o comparecimento dos demandados, ora agravados, para assinar o contrato de financiamento com a instituição bancária.
A reconsideração da decisão foi motivada, sobretudo, pela aquiescência das empresas demandadas, que posteriormente à interposição deste recurso, peticionaram nos autos, na origem, no id no 80188651, expressando concordância quanto ao valor indicado pelos autores, sem se oporem, igualmente, à assinatura do contrato.
Sendo assim, o presente recurso encontra-se prejudicado, uma vez que o interesse recursal restou fatalmente suprimido em decorrência da decisão superveniente e da sanação da questão, objeto deste agravo, de modo que, restou sem efeito o presente recurso.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. Justifica-se a extinção por perda do objeto em razão da reconsideração da decisão agravada. Extinção do procedimento recursal. (Agravo de Instrumento, No 50847559020228217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 13-06-2022)
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.